Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-42.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011191-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO - CPF: 936.449.901-82 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA TAVARES - CPF: 690.842.893-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE AS PARTES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO
– POSSIBILIDADE –
ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

À luz do princípio da economia processual e do que dispõe o artigo
368
do
Código Civil
, não há óbice à
compensação
de valores entre as partes.

No caso em apreço, é incontroverso o inadimplemento contratual do agravante, e, considerando, que se tratam de obrigações líquidas e vencidas, admite-se a
compensação
de créditos e débitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011191-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCO DE SOUZA TAVARES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE

SOUZA TAVARES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fábio Marquezini
, lançada nos autos do Ação de Busca e Apreensão – Cumprimento de Sentença nº 1003934-81.2019.8.11.0007, ajuizada em face do
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que homologou os cálculos apresentados pela instituição financeira, ora agravada, bem como intimou o agravante para que proceda ao pagamento do montante de R$8.698,69 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“o Magistrado a quo baseia

que o agravante não pagou nenhuma parcela, entretanto, não levou em consideração o contrato originário

em que o adimpliu mais de 80% do valor do bem contratado”
(sic).

Ressalta, também, que
“não pode mensurar o valor da venda bem móvel

(Marca: Chevrolet, Modelo: Prisma 1.4MT LTZ, Ano de Fabricação: 2014, Cor: Branca, Chassi:

9BGKT69R0FG321629 e Placa QBC-0771), entretanto, a venda deve ser baseada na Tabela fipe, e para

que tenha transparência em relação à venda e o valor a devolver ao liquidante, considerando que este

pagou mais de 80% do veículo, razão pela qual deve se adotar o rito da liquidação”
(sic).

Sustenta que “
como restou demonstrado no processo de conhecimento, o

agravante efetuou o pagamento diretamente ao requerido, via boleto bancário, das 30 (trinta) parcelas do

primeiro contrato de financiamento, corresponde ao valor de R$ 37.253.40 (trinta e sete mil, duzentos e

cinquenta e três reais e quarenta centavos), e ainda a quantia de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais),

paga antecipadamente ao banco, no ato do contrato”
(sic).

Alega que “
o montante pago pelo agravante é a soma dos referidos valores e

este perfaz-se em R$48.853,40 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos),

sendo que o mesmo deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento”
(sic).

Assim, aduz que
“Considerando que o requerente pagou o valor de R$48.853,40 (valor esse não atualizado) e considerando que os custos apresentados pelo liquidado foi de R$36.498,69 (não obstante há dúvidas, por se tratar de documentos unilaterais e o documento de arrematação

foi bem abaixo com o valor de mercado e sem assinatura do arrematante)”
(sic).

Desta forma, sem atualizar o valor pago pelo liquidante - R$48.853,40 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), entende ser devido uma diferença de R$12.354,71 (doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta um centavo) a favor do ora agravante e não o contrário, como pretende o banco agravado.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento deste recurso
“
para considerar os valores

efetivamente pagos desde o contrato originário e a devolução

dos valores efetivamente pagos, tem o agravante um saldo de
R$12.354,71

(doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta um

centavos)”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 26/06/2023, conforme Id 172377695.

Contraminuta ofertada no Id 176014158, onde o banco agravado defende que
“o a
gravante está induzindo o judiciário ao erro, agindo de má-fé, buscando formas e maneiras de eludir-se de suas responsabilidades, pois único comprovante juntado foi com data anterior ao refinanciamento. O devedor sequer junto algum documento referente aos pagamentos do novo contrato firmado”
(sic), motivo pelo qual roga pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido no Id 171816166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão, homologou os cálculos apresentados pela instituição financeira, ora agravada, bem como intimou o agravante para que proceda ao pagamento do montante de R$8.698,69 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa.

Na espécie, o magistrado singular
formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a instituição financeira comprovou a alienação do veículo por leilão, mediante documentação hábil juntado ao ID62772401.O Sr. Francisco juntou efetivamente parecer ao ID65496590, todavia, não comprovou, documentalmente, o pagamento das parcelas que alega ter pago.

Após, a instituição bancária, informou que a demanda de busca e apreensão foi ajuizada em virtude do inadimplemento de todas as parcelas do contrato, ou seja, das parcelas 01 a 24, bem como, juntou planilha da evolução da dívida, pugnando pela homologação dos cálculos apresentados ao ID50530242.

O executado manifestou ao ID89788889 requerendo que o banco exequente apresente extrato de pagamento referente ao contrato nº29.4.361.635-6 juntou os documentos de ID89790093/89790097.

Ao ID94557358 foi determinada a intimação da parte autora para manifestar em 15 (quinze) dias, sendo que esta reiterou a manifestação de ID66299357.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Analisando os autos, verifico que a parte requerida alega que quitou 30 (trinta) parcelas do contrato originário de nº29.4.361.635-6 (48 parcelas), todavia, não junta nenhum extrato comprovando suas alegações.

Outrossim, foi comprovado nos autos que, após e refinanciamento do contrato originário, o requerido não pagou mais NENHUMA PARCELA do contrato, portanto inadimplente.

Assim, o Sr. Francisco não juntou qualquer meio hábil para demonstrar que faz jus a receber eventuais valores, ou, até mesmo delinear o devido por ele.

Cabe ressalvar que conforme petição inicial, o contrato foi firmado em 04/10/2018 e o requerido deixou de adimplir com as prestações a partir de 04/11/2018, sendo que o veículo fora alienado por R$27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), consoante comprovante de Id. 5053085, portanto, subtraindo o valor da venda do bem, do montante requerido na inicial HOMOLOGO o valor do débito
no
montante de R$8.698,69, a ser pago à instituição bancária pelo executado.

Assim, considerando que a apreensão do bem não possui o condão de quitar a dívida,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, não existe saldo a ser devolvido ao executado, ora requerido, pois houve a devida prestação de contas pelo autor (ID50530250).

Portanto, estando comprovada a relação contratual fiduciária, a mora do réu e inexistindo o pagamento do valor integral perseguido na inicial mesmo após a venda extrajudicial do veículo, deve ser acolhida a pretensão do exequente, visto que presentes os requisitos legais exigidos para tanto.

Isto posto, INTIME-SE a parte requerida para que proceda ao pagamento do montante de R$8.698,69 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa.

Às providências, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário”

Para tanto, o agravante pugna pelo provimento deste recurso, pois entende que
“
os valores

efetivamente pagos desde o contrato originário e a devolução

dos valores efetivamente pagos, tem um saldo remanescente da importância de
R$12.354,71

(doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta um

centavos)”
(sic).

Todavia, o
presente agravo não comporta o almejado acolhimento.

Como se sabe, o artigo 2º, § 1º do Decreto-Lei nº. 911/69, norma aplicável à matéria, reconhece a possibilidade da venda ou alienação do bem a terceiros, obrigando-se o credor à prestação de contas de tal procedimento, inclusive, viabilizando o desconto no crédito a ser percebido ante eventuais débitos contratuais do devedor. Confira-se:

“Art. 2º – No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§ 1º – O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.”

In casu
, o magistrado singular houve por bem realizar a compensação da quantia a ser restituída com as prestações vencidas do financiamento, o que é perfeitamente admitido pelo ordenamento jurídico.

Cumpre mencionar que o instituto da compensação de obrigações pecuniárias é plenamente cabível, nos termos do artigo 368 do Código Civil, na medida em que caracterizada a identidade entre credor e devedor.

Dessa forma, não deve prevalecer o entendimento unilateral do recorrente, pois,

apesar de manifestar inconformismo com o cálculo, não apresentou elementos concretos que apontam pela

existência de erro na sua elaboração.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE
– POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS –
COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Transitada em julgado a decisão de extinção da ação de busca e apreensão e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira notícia a alienação do bem, respaldada pelo artigo 2º, caput, do Decreto Lei nº 911/69. No caso, não há óbice para que ocorra a devida compensação entre os débitos e créditos, em observância ao artigo 368 do Código Civil.”
(TJ-MT 10202119120228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
I - Inexiste óbice à compensação entre os débitos e créditos das partes, em observância ao artigo 368 do Código Civil. II - De acordo com o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, tornou-se possível a prestação de contas nos autos da própria ação de busca e apreensão, após a venda do bem, com apuração dos créditos e débitos respectivos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 03709869120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/10/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023